Tribunal: TJDFT
Processo: 0720165-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-24

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GAMERS contra decisão do Juízo da Vara da Infância e da Juventude do DF, nos autos da ação civil pública no 0701548-76.2021.8.07.0013, que indeferiu o pedido de admissão da agravante no feito originário, na qualidade de “amicus curiae” (ID 93076521, autos originários). Em suas razões recursais, a agravante narra, em síntese, que é uma associação civil destinada à defesa dos interesses dos “gamers”. Aduz que a primeira agravada ajuizou ação civil pública para obstar a comercialização de jogos eletrônicos que supostamente seriam disponibilizados a crianças e adolescentes, sendo o referidos “games” inapropriados para a faixa etária, uma vez que oferecem o serviço denominado “loot box”. Verbera que eventual decisão meritória exarada nos autos de origem acarretará “impacto na experiência dos games para todos os jogadores, não somente crianças e adolescentes, repercutindo ainda na economia do setor que incluem diversos profissionais de milhares de brasileiros”. Pede, ao final: o provimento integral do presente agravo de instrumento para que seja reformada R. Decisão proferida pelo MM. Juízo “a quo” para que seja deferida a admissão da Associação Brasileira de Gamers como amicus curiae; Sem preparo, em razão do deferimento do benefício da justiça gratuita apenas para autorizar o processamento do recurso (ID 26963903). ELECTRONIC ARTS INC. apresentou contraminuta, na qual pugna, preliminarmente, o não conhecimento do recurso (taxatividade). No mérito, requer a manutenção da agravada. NINTENDO OF AMERICA INC. apresentou contraminuta, na qual também alega a preliminar de não conhecimento do recurso (decisão não passível de interposição de recurso). No mérito, requer a manutenção da decisão agravada. Manifestação da d. Procuradoria de Justiça no ID 27890477, pelo desprovimento do recurso. A parte agravante foi devidamente intimada para se manifestar acerca da preliminar de não conhecimento do recurso, mas permaneceu inerte. É o relatório. Decido. O recurso em tela não deve ultrapassar a barreira da admissibilidade. Dispõe a norma do art. 138 do CPC: Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação. § 1o A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3o. § 2o Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae . § 3o O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas. Da leitura do texto de regência, denota-se que da decisão que admite ou não o “amicus curiae” não é cabível a interposição de recurso. A propósito, essa orientação é adotada pelo C. STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PEDIDO DE INGRESSO DE AMICUS CURIAE INDEFERIDO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO INDEFERITÓRIA. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL E DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ E DO TRIBUNAL PLENO DO STF. ADMISSÃO COMO ASSISTENTE SIMPLES. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada na vigência do CPC/2015, que indeferira pedido de ingresso no feito como amicus curiae, formulado pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO AGRONEGÓCIO - ABAG, ante o manifesto interesse privado da Associação, ora agravante, no improvimento do Recurso Especial, bem como indeferira o seu pedido subsidiário de intervenção como assistente simples, à míngua de interesse jurídico, "ou seja, a demonstração da existência de relação jurídica integrada pelo assistente, que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo". II. Na doutrina, verifica-se que o cabimento do Agravo interno contra decisão que indefere o ingresso do amicus curiae no feito tem encontrado defensores em dois sentidos: ora em favor da irrecorribilidade, como sustenta ARAKEN DE ASSIS, para o qual "o art. 138, caput, generalizou a inadmissibilidade do recurso próprio contra o ato admitindo, ou não, a intervenção do amicus curiae, excepcionando, nesse caso, o art. 1.015, IX, do NCPC" (in Processo civil brasileiro. 2a. ed. São Paulo: RT, 2016, vol. II, tomo I, p. 708), ora em defesa da recorribilidade, tal como leciona JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA, firme no sentido de que "o juiz ou relator poderá, 'por decisão irrecorrível', 'solicitar ou admitir' a intervenção de amicus curiae. Vê-se, assim, que a lei processual não estabelece a irrecorribilidade da decisão que não admite a intervenção de amicus curiae, mas apenas daquela que o admite. A nosso ver, deve ser admitido recurso pelo amicus curiae, também contra decisão que não admita sua intervenção (à semelhança do que antes se decidia, na vigência do CPC/1973, como se noticiou acima)" (in Novo Código de Processo Civil comentado. 5a. ed. São Paulo: RT, 2017, p. 253). III. De igual modo, nesta Corte, em um primeiro momento, a Primeira Seção do STJ, sem maiores embates, em 22/03/2017, no julgamento do AgRg na PET no REsp 1.336.026/PE (Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/03/2017), conheceu do Agravo interno, interposto contra decisão que inadmitira o ingresso no feito de amicus curiae, negando-lhe, contudo, provimento. IV. Na mesma linha, no julgamento do AgInt na Pet no REsp 1.657.156/RJ (Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/10/2017), após amplo debate, em 27/09/2017, a Primeira Seção também concluiu, por unanimidade, ser cabível a interposição de Agravo interno contra a decisão que não admite a participação de terceiro como amicus curiae, considerando irrecorrível apenas a decisão que solicita ou admite tal participação, nos termos da interpretação literal dada ao art. 138 do CPC/2015. V. Todavia, ainda que tal posição tenha sido vencedora, em um primeiro momento, existem precedentes - inclusive posteriores aos mencionados julgamentos da Primeira Seção -, ora no sentido do não cabimento do recurso contra decisão que indefere o pedido de ingresso de amicus curiae, ora no sentido de seu cabimento: STJ, AgInt na PET no AREsp 1.139.158/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/06/2018; AgInt na PET no REsp 1.637.910/RN, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/06/2018; AgInt na PET no REsp 1.700.197/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/06/2018. VI. A dissipar dúvidas sobre o tema, a Corte Especial do STJ, por unanimidade, em 1o/08/2018, no julgamento da Questão de Ordem no REsp 1.696.396/MT, afetado sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que "a leitura do art. 138 do CPC/15, não deixa dúvida de que a decisão unipessoal que verse sobre a admissibilidade do amicus curiae não é impugnável por agravo interno, seja porque o caput expressamente a coloca como uma decisão irrecorrível, seja porque o §1o expressamente diz que a intervenção não autoriza a interposição de recursos, ressalvada a oposição de embargos de declaração ou a interposição de recurso contra a decisão que julgar o IRDR" (STJ, Questão de Ordem no REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 19/12/2018). VII. No STF, até recentemente, prevalecia o entendimento no sentido de que, "consoante disposto nos arts. 138, caput, do CPC e 21, inciso XVIII, do Regimento Interno desta Corte, em hipótese de acolhimento do pedido de ingresso de amicus curiae na lide, tal decisão seria irrecorrível, podendo, contudo, ser objeto de agravo a decisão que indefere tal pleito. Agravo regimental não provido" (STF, AgReg no RE 817.338/DF, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, TRIBUNAL PLENO, julgado em 1o/08/2018, DJe de 24/08/2018). VIII. Todavia, em 17/10/2018, em sessão plenária, no julgamento do RE 602.584/DF (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão Ministro LUIZ FUX, pendente de publicação), o STF acabou por uniformizar, por maioria, o entendimento de que "não cabe a interposição de agravo regimental para reverter decisão de relator que tenha inadmitido no processo o ingresso de determinada pessoa ou entidade como amicus curiae (amigo da Corte)" (notícia publicada no sítio eletrônico do STF, em 17/10/2018). IX. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do AgInt no REsp 1.617.086/PR (Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe de 10/12/2018), amparando-se no entendimento da Corte Especial deste Tribunal e do Plenário do STF, decidiu, à unanimidade, não conhecer do Agravo interno, interposto contra decisão que indeferira o ingresso, no feito, de amicus curiae. Em igual sentido: STJ, AgInt na PET no MS 24.195/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/04/2019; AgInt no MS 24.246/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 13/05/2019. Não conhecimento do Agravo interno, no particular. X. Ademais, interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, o fundamento da decisão agravada, quanto à necessidade de demonstração de interesse jurídico, para admissão da requerente como assistente simples, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte. XI. Agravo interno não conhecido. (AgInt na PET no REsp 1358837/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 19/12/2019) (g.n.) Outro, aliás, não é o entendimento do E. STF: "AFIGURA-SE IRRECORRÍVEL A DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERE O PEDIDO DE INGRESSO NA CONDIÇÃO DE AMICUS CURIAE. PRECEDENTE: RE 602.584 AGR, JULGADO EM 17/10/18. AGRAVO REGIMENTAL DE QUE NÃO SE CONHECE (ART. 21, § 1o, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL". (STF, Ag. Reg. no Recurso Extraordinário 603.497/MG, rel. Min. Rosa Weber, dec. mono., j. 8/6/20). No mesmo sentido: STF, RE 688.223/PR, rel. Min. Luiz Fux, dec. mono., j. 20/2/20. Veja-se ainda acórdão publicado em 20/3/20, pelo Tribunal Pleno no sentido de tornar irrecorrível a decisão que inadmite o ingresso de amicus curiae.” (STF, Ag. Reg. no RE 602.584/DF, rel. min. Marco Aurélio, rel. p/acórdão Luiz Fux, Órgão Pleno, j. 17/10/18). Forte nessas considerações, não conheço do recurso, com fulcro no art. 932 do Código de Processo Civil. P. I. Brasília, 21 de outubro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora